Tribunal: TJPA
Processo: 0800320-84.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800320-84.2018.8.14.0013

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA JOSE DE LIMA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE

ANTECIPAÇÃO DE URGÊNCIA. MAGISTRADO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, APENAS PARA LIMITAR OS DESCONTOS JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CORRESPONDENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DE SEUS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. DECISÃO EQUIVOCADA.
EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRECEDENTES STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1085. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. I-
Em recente decisão do STJ,
sob o rito dos
recursos repetitivos
(Tema: 1085), decidiu-se que não se aplica por analogia a limitação de descontos
prevista no
artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 10.820/2003
,
que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
II-
No caso dos autos, estamos diante de empréstimo mútuo, onde as partes celebraram os contratos e suas condições, e consequentemente as parcelas e valores nele inseridos, de forma livre, tendo elas pleno conhecimento de suas condições para arcar com os pagamentos acordados.
III-
Considerando que a discussão nesses autos é sobre a limitação dos descontos e, portanto, que a legalidade já se encontra estabelecida, tem-se que os descontos foram autorizados pela apelada, considerando a contratação livre e espontânea, inclusive, das condições acerca do pagamento, não havendo possibilidade de aplicação por analogia da
limitação prevista no §

1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados
em folha de pagamento, tal como no mencionado recurso repetitivo.
IV-
Conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença atacada, julgando improcedente a ação intentada, condenando a parte autora/apelada a custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade,
por até cinco anos, enquanto persistirem as condições fáticas que ensejaram a concessão do benefício (art. 98, § 3º, do CPC)

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA JOSE DE LIMA SILVA em face de sentença prolatada, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE

ANTECIPAÇÃO DE URGÊNCIA ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A
.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora a limitação de desconto dos seus proventos referentes a débitos mantidos com a instituição financeira, ressaltando que não está adentrando na questão da legalidade ou não dos débitos realizado por terceiros.

Sustenta que os descontos comprometem sua subsistência, pois resta latente a impossibilidade de serem realizados na integralidade do salário, sob

pena de violação à garantia da dignidade da pessoa humana.

A liminar foi deferida parcialmente, para que o banco

não alcance o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente no pais.

O Banco contestou pela improcedência dos pedidos do autor ID Num.
3884833
.

Réplica à Contestação ID Num. 8848535,

Na sentença , o Juízo
a quo
,
JULGOU PELA IMPROCEDÊNCIA EM PARTE DO PLEITO AUTORAL
, nos seguintes termos:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado

por MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA contra BANCO DO BRASIL S/A para LIMITAR o valor dos débitos lançados diretamente na conta corrente da autora relacionados à dívida por ela contraída perante o réu, ao valor correspondente a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos, assim entendidos como o resultado da diferença entre os vencimentos brutos e os descontos obrigatórios, reduzindo-se os descontos autorizados no contrato para o enquadramento nesse limite e resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO o réu a pagar metade das custas e das

despesas processuais a que deu causa e honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o apelante objetiva a reforma da sentença, tendo em vista que o Contrato 889190866, descrito como Operação de antecipação de 13º salário, é contrato de mútuo relativo, o qual não integra a remuneração da parte Autora e, por via de consequência, não pode ser

objeto de eventual devolução ou eventual limitador aplicado pelo Poder Judiciário.

Sustenta que o regramento limitador não pode ser imposto a esta modalidade, tão pouco ser aplicado o entendimento recentemente firmado na edição da Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista, não se tratar de contrato retenção de salário para pagamento de mútuo, além do mais, tal sumula resta revogada.

Aduz que os contratos do Banco do Brasil para Pessoa Física tem parcelas pré-determinadas, que são acordadas antes da liberação dos recursos com a devida anuência do cliente, ora Apelada, com a utilização do cartão e senha pessoal da parte apelada.

Alega que o superendividamento do Recorrido não se deu por qualquer ato abusivo do banco, mas sim por descontrole de sua parte, eis que contraiu empréstimos em valor superior à sua capacidade financeira.

Por fim, conclui que a responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade deve ser atribuída à Apelada, pois esta deu causa à instauração da lide, desnecessariamente, como reza o princípio da causalidade, bem como nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2023.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, observa-se que nestes autos inexiste qualquer discussão acerca da legalidade ou não do contrato celebrado entre as partes, mas tão somente a questão relacionada a
limitação do valor do desconto mensal das
prestações dos empréstimos contraídos em conta corrente.

Com efeito, deve-se verificar que os contratos celebrados entres as partes
dizem respeito a: 1-contrato 889190866 - operação de antecipação de 13º salário;2) Contrato 889400783- operação de renegociação
; 3- contrato 889384197-operação comum de empréstimo
.

Observa-se, pois, que não estamos diante de contratos de empréstimos consignados. Tal constatação é importante, porque em recente decisão do STJ,
sob o rito dos
recursos repetitivos
(Tema: 1085), decidiu-se que não se aplica por analogia a limitação de descontos
prevista no
artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 10.820/2003
,
que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Desse forma, em se tratando de empréstimo mútuo, tal como o especificado nestes autos, tem-se que as partes celebraram os contratos

e suas condições, como nos caso das parcelas e valores nela inseridos, de forma livre, de modo que tem elas pleno conhecimento de suas condições para arcar com os pagamentos acordados.

Ora, considerando que a discussão nesses autos é sobre a limitação dos descontos e, portanto, que a legalidade já se encontra estabelecida, tem-se que os descontos foram autorizados pela apelada, considerando a contratação livre e espontânea, inclusive, das condições acerca do pagamento, não havendo possibilidade de aplicação por analogia da
limitação prevista no §

1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados

em folha de pagamento, tal como o recurso repetitivo abaixo prelecionado, a saber:

EMENTA

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA

DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da

parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível – consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente – à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a Documento: 2140622 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 15/03/2022 Página 2 de 4

Superior Tribunal de Justiça
conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.

3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto
é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido

dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento.

6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito
Superior Tribunal de Justiça
que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral.

6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio – na seara adequada, portanto – a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda

Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença atacada, julgando improcedente a ação intentada, condenando a parte autora/apelada a custas processuais as custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade,
por até cinco anos, enquanto persistirem as condições fáticas que ensejaram a concessão do benefício (art. 98, § 3º, do CPC )

como voto.

Belém,

de

de 2023.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 25/04/2023